Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704900-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RIBEIRO E SOUSA CURSOS DAY TRADE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (PJe n. 0741161-08.2022.8.07.0001), indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Chamo o feito à ordem. O presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído posteriormente ao agravo de instrumento n. 0703014-42.2024.8.07.0000 (certidão de ID 55727480), no qual o ora recorrente se insurge contra idêntica questão. Ou seja, o presente recurso é repetição do agravo de instrumento que foi precedentemente interposto, razão pela qual o seu processamento resta obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. O ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator